Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704091-42.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA DA SILVA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por CARLA DA SILVA SANTOS AMORIM (autora), em face de sentença (Id. 20531171 – pp. 1/4) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos dos Ação de Conhecimento, julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência, condenou a requerente a arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por CARLA DA SILVA SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL. Narra a parte autora que requereu pensão por morte junto ao Distrito Federal, em virtude do óbito de sua genitora, Noêmia da Silva Santos. Relata que é pessoa com deficiência física, em virtude de displasia congênita do quadril, decorrente de luxação bilateral das cabeças femorais (CID: Q651), razão pela qual é incapacitada para o labor e, por conseguinte, inválida. Aduz que requereu o benefício previdenciário administrativamente, porém seu pleito foi negado, sob o motivo de que a autora não apresentava invalidez. Sustenta que atende a todos os requisitos legais para percepção da pensão e, assim, o ato administrativo deve ser revisto. Pugna, ao fim, pela condenação do ente requerido a lhe conceder e pagar o benefício, desde o óbito de sua genitora. Citado, o Distrito Federal apresentou contestação ao ID n. 17804074. Sustenta que se aplica ao caso a legislação vigente à época do óbito da genitora da requerente, isto é, a Lei Complementar n. 840/2011. Aduz que a atuação da Administração é vinculada à legalidade estrita e, dessa feita, deve observância ao rol taxativo dos beneficiários da pensão por morte. Afirma que a requerente não comprovou que era economicamente dependente de sua genitora, nem demonstrou a enfermidade que alegou lhe acometer. Diz que se aplica à espécie a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Tece considerações sobre o direito e pede, ao final, que o pedido seja julgado improcedente. Réplica ao ID n. 17998509 - Pág. 1. Foi determinada a promoção de perícia nos autos, conforme ID n. 37247325 - Pág. 1. A decisão de ID n. 38443614 - Pág. 1 deferiu o benefício da gratuidade à requerente. Laudo pericial ao ID n. 54101054 - Pág. 1. É o relatório. DECIDO.” (Id. 20531171– pp.1/2) Em suas razões recursais (Id. 20531175 – pp. 1/11), a autora, ora apelante, defende a prolação de nova decisão, sob o argumento de que as condições biopsicossociais devem ser avaliadas pelo juízo, haja vista que o conceito de invalidez previdenciária consiste numa análise multifatorial, quando se verifica incapacidade permanente, ainda que parcial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e disposto na Súmula no 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU). Esclarece que o aspecto biopsicossocial leva em consideração a idade, tipo de incapacidade, nível de escolaridade, eventuais profissões exercidas e características pessoais e consequente possibilidade de (re)inserção no mercado de trabalho, a fim de se efetivar a proteção previdenciária. Argumenta que, segundo entende-se do artigo 42, §2o, da Portaria Conjunta no 34/2020 do TJDFT, a concessão de benefício que visa contemplar o cidadão em situação de incapacidade, não deve estar atrelada somente ao descrito no laudo técnico, mas também a todo o contexto social em que o indivíduo está inserido. Destaca que a apelante tem baixo grau de escolaridade, reduzida experiência laboral, e não exerce atividade profissional remunerada há mais de 18 (dezoito) anos. Relata que, mesmo casada e com três filhos, sempre residiu com sua genitora, sendo esta a mantenedora da maioria das despesas. Noticia que o cônjuge da apelante foi desligado do emprego. Aduz que, não obstante o laudo pericial tenha afastado a condição de invalidez da recorrente, numa análise multidimensional, a luz da legislação, doutrina, jurisprudência, e em respeito ao princípio da proteção social, deve ser concedida a pensão por morte pleiteada. Assevera que deve ser afastado o entendimento exarado no laudo pericial de que a incapacidade da apelante não impossibilitaria o desempenho de outras atividades laborativas, nos termos do artigo 473, inciso IV, §§1o e 2o, do CPC, já que no apontamento sobre capacidade laboral condiciona esta à qualificação eventual e futura. Alega que a sugestão indicada pela perita de que a apelante tem a possibilidade de desempenhar a profissão de porteira não é compatível com as limitações patológicas e sociais da recorrente. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja reconhecida a invalidez da ora apelante e concedido o benefício de pensão por morte. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, de forma que seja confirmada a liminar concedida. Sem preparo, tendo em vista que a parte autora/recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões do réu/apelado no Id. 20531178 – pp. 1/8. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC[1], bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pela parte autora/apelante na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, qual seja, concessão do benefício de pensão por morte à requerente em razão do falecimento de sua genitora. Nesse contexto, em que pese a argumentação da parte autora/apelante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, em uma análise perfunctória, observo não ser possível verificar a real extensão da incapacidade da recorrente e sua impossibilidade laboral. Ademais, pela própria narrativa da apelante é possível observar que ela constituiu família com esposo e filhos, o que põe em dúvida a satisfação dos requisitos para concessão de pensão por morte na condição de dependente. Nesse cenário, na hipótese do autos, as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, ao menos neste momento, a verificação do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado. Logo, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo ativo à apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelos apelantes. Intimem-se. [1] Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora